Tribunal: TJSP
Processo: 1126984-37.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE MATÍRIMO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO INTERNACIONAL - Ação de indenização por prejuízos suportados no processo de liberação da carga gerando, também, demurrage – Ação extinta, sem julgamento do mérito, ante o reconhecimento de incompetência da justiça brasileira – Insurgência pela autora – Acolhimento - Autoridade judiciária brasileira que é competente

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE MATÍRIMO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO INTERNACIONAL - Ação de indenização por prejuízos suportados no processo de liberação da carga gerando, também, demurrage – Ação extinta, sem julgamento do mérito, ante o reconhecimento de incompetência da justiça brasileira – Insurgência pela autora – Acolhimento - Autoridade judiciária brasileira que é competente para o julgamento da causa, considerando que os fatos ocorreram no Brasil; que a transportadora-requerida possui agência, filial ou sucursal no Brasil e que a corré, a quem se atribui responsabilidade concorrente, é empresa nacional - Aplicação do disposto no artigo 21, I e § único do Código de Processo Civil – Precedentes - Extinção afastada – Causa, contudo, que não se encontra em condições de imediato julgamento, recomendando-se a abertura da fase de instrução, sob pena de cerceamento de defesa – Recurso provido para anular a sentença, nos termos do presente acórdão.*